Tribunal: STF
Processo: Rcl 50035
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADPF 324/DF. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. a jurisprudência desta Casa, a partir da distinção técnico-jurídica entre eficácia normativa e eficácia executiva das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, no exercício do controle normativo abstrato, e da própria lógica que há de nortear os institutos jurídicos, reputa incabível o instrumento reclamatório quando o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle invocado. Substituição da decisão reclamada em momento anterior ao ajuizamento da ação. Efeito substitutivo. Sobrestamento do processo na origem. Ausência do interesse de agir. Súmula Vinculante 10. Falta de indicação de qual dispositivo legal teria sido afastado pela Corte reclamada. Reclamação a que se nega seguimento. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco Pan S.A., com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região nos autos do processo nº 0000680-17.2017.5.13.0029, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADPF 324 e de violação da Súmula Vinculante 10.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante formula as seguintes asserções:



    (i) cuida-se de reclamação trabalhista, proposta em desfavor de Panserv Prestadora de Serviços Ltda. e Banco Pan S.A., em que postulada a declaração de vínculo empregatício diretamente com a segunda empresa, tomadora de serviços, com os consectários;



    (ii) o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao entendimento de que não caracterizada a prestação de serviços bancários, mas sim de mera assistência ao Banco Pan S.A.;



    (iii) contra a sentença, interposto recurso ordinário interposto pela trabalhadora, que foi parcialmente provido, para, excluída da lide a Panserv Prestadora de Serviços Ltda., por ter sido incorporada pelo Banco Pan S.A, reconhecer o vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, com o enquadramento da trabalhadora na categoria dos bancários e aplicação das convenções coletivas respectivas;



    (iv) contra o acórdão, interpostos recursos de revista por ambas as partes, a que negado seguimento e agravo de instrumento em recurso de revista pelo Banco, ao qual negado provimento pelo Tribunal Superior do Trabalho;



    (v) na sequência, manejado recurso extraordinário, que permanece sobrestado no Tribunal Superior do Trabalho para aguardar o julgamento definitivo por esta Suprema Corte do RE 958.252-RG, Tema 725 da sistemática de repercussão geral. 



    3. O reclamante sustenta que a Corte reclamada, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim, reconheceu a isonomia de direitos de empregada da empresa terceirizada com seus empregados. 



    Defende que o acolhimento da tese obreira infringiu a autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na ADPF 324/DF. Na ADPF, decidido que “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 



    Afirma, ainda, vulnerada a Súmula Vinculante 10. 



    4. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada e da tramitação do processo subjacente, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. 



    5. No mérito, requer a procedência da reclamação.



    6. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10.



    3. Na presente reclamação, ajuizada em 19.10.2021, o reclamante (Banco Pan S.A.) pretende alcançar a cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, publicada em 26.10.2017, em que dado provimento ao recurso ordinário obreiro a fim de reconhecer o vínculo empregatício diretamente com a empresa tomadora de serviços, com o enquadramento da trabalhadora na categoria dos bancários e determinar o pagamento de diferenças salarias decorrentes da aplicação dos instrumentos coletivos referentes à categoria. No acórdão, registrada a exclusão da empresa prestadora de serviços Panserv Prestadora de Serviços Ltda. da lide, por ter sido incorporada pelo Banco Pan S.A.



    4. Nada obstante, em 20.4.2018, a decisão reclamada foi substituída pelo acórdão do Tribunal Superior do Trabalho ao julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO COM O TOMADOR DE SERVIÇOS. I. Não demonstrada nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso de revista previstas no art. 896 da CLT. II. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento”. 



    5. Nos termos do art. 1.008 do CPC, o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Vê-se, pois, que se operou o efeito substitutivo quanto ao ato judicial apontado como reclamado, o que conduz à negativa de seguimento da presente reclamação ajuizada posteriormente, conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Cito precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. [...] 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 19659 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO, ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO, POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 34.816-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    6. Ao tratar do caráter substitutivo, Nelson Nery Júnior leciona (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879):



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 
Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, confirme a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão confirmada. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso”.



    7. Na mesma linha, Theotônio Negrão assinala (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694):



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida”.



    8. Substituído o ato reclamado, a decisão substituta, nos termos da legislação vigente, passa a ser a única processualmente impugnável.



    9. Não bastasse, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o processo se encontra sobrestado desde 29.8.2019, em razão do reconhecimento, por esta Suprema Corte, da repercussão geral da controvérsia atinente à “licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços, haja vista o que dispõe a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e o alcance da liberdade de contratar na esfera trabalhista” (RE 958.252-RG, Relator Ministro Luiz Fux, Tema 725).



    10. Observo que a pretensão se mostra inviável ante a ausência de interesse de agir do reclamante, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial, neste momento processual, seria desnecessário.



    11. Nessa linha, por elucidativos, colho excertos das seguintes decisões:



    “Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019. 



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF” (Rcl 34.229, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 03.3.2020).



    “6.No caso, o reclamante se insurge contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, publicada em 13.08.2021, que manteve a suspensão do processo até o trânsito em julgado do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, restando pendente de julgamento o recurso extraordinário interposto pelo Banco BMG S.A. A decisão foi assim ementada:



    [...]



    7.Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, já que a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho. 
8.A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.686, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski” (Rcl 49149, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 02.9.2021).



    12. De mais a mais, incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324, julgada em 30.8.2018, com ata de julgamento publicada em 03.9.2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado em 26.10.2017, antes do julgamento do paradigma invocado. Outrossim, ainda que considerado o acórdão exarado ao julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista, publicado em 20.4.2018, tal ato também é anterior ao paradigma suscitado.



    13. Com efeito, nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 



    14. Na realidade, “[a] ausência de qualquer parâmetro decisório, fixado pelo Supremo Tribunal Federal – cuja inobservância, por outros Tribunais e juízes, poderia legitimar a utilização da via processual da reclamação – torna inviável a instauração deste processo, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir, pois, o interesse de agir, cuja noção conceitual – tanto no plano do direito comparado como no âmbito do direito positivo nacional – não se expõe a qualquer disceptação, na medida em que se define como situação que impõe à parte a necessidade de ingressar em juízo, em face de obstáculo ilegítimo que lhe tenha sido oposto por outrem” (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001).



    15. Desse modo, para fins e efeitos de manejo da reclamação, decisões proferidas quando inexistentes paradigmas vinculantes à época de sua prolação, não constituem obstáculo ilegítimo ao exercício do direito material tutelável pela via reclamatória, pois inadequado o instrumento utilizado. 



    16. Não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. A inobservância pressupõe, necessariamente, que o ato reclamado seja posterior ao paradigma cuja autoridade se pretende preservar.



    17. De outro lado, além de ser um pressuposto de ordem lógica, há que distinguir a eficácia normativa da eficácia executiva das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal no exercício do controle normativo abstrato. Enquanto a primeira tem eficácia, em regra, ex tunc, ou seja, afirma ou exclui a norma impugnada desde o início e diz respeito à declaração de validade ou nulidade em si, a segunda (eficácia executiva) somente passa a produzir seus regulares efeitos após a publicação da ata de julgamento, ou seja, a partir dessa data a decisão passa a irradiar o efeito vinculante que dá ensejo à propositura da ação reclamatória. 



    18. O saudoso Ministro Teori Zavascki, em obra doutrinária, bem explicitou as razões acima mencionadas (Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 66-68), e ao exame do RE 730.462-RG/SP, de relatoria de Sua Excelência, o Plenário desta Suprema Corte endossou, in totum, tais fundamentos:



    “É importante distinguir, pelas consequências que daí decorrem em face das situações concretas: (a) a eficácia normativa da sentença, que diz com a nulidade ou a validade da norma, e (b) o efeito vinculante da declaração judicial da sua validade ou nulidade. São fenômenos jurídicos distintos, especialmente no que se refere à sua eficácia e o correspondente termo a quo. Conforme se viu, a declaração de inconstitucionalidade tem, no que se refere à norma, eficácia ex tunc. Essa afirmação é correta porque se considera que o juízo de nulidade diz respeito à norma desde a sua origem. O mesmo se pode dizer em relação à declaração de constitucionalidade: sua eficácia é ex tunc, na medida em que se reconhece a validade da norma desde a sua edição. Todavia, quando se trata do efeito vinculante das sentenças proferidas nas ações de controle concentrado, não é correto afirmar que ele tem eficácia desde a origem da norma. É que tal efeito não decorre da validade ou invalidade da norma apreciada (= eficácia normativa da declaração), mas da sentença que a aprecia (= eficácia executiva). O efeito vinculante é também ex tunc, mas seu termo inicial se desencadeia com a sentença que declarou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, e não com o início da vigência da norma examinada. (…) Daí afirmar-se que o efeito vinculante diz respeito à prática de atos administrativos e a decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não a atos pretéritos. Esses últimos, conforme se verá, mesmo quando formados com base em norma inconstitucional, somente poderão ser desfeitos ou rescindidos em processo próprio, no âmbito do qual atuará, então sim, o efeito vinculante.”



     



    19. Não se trata de privilegiar um óbice meramente formal, pelo contrário. Na realidade, a jurisprudência desta Casa, a partir da distinção técnico-jurídica entre eficácia normativa e eficácia executiva e da própria lógica que deve nortear os institutos jurídicos, reputa incabível o instrumento reclamatório quando o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle invocado. 



    20. Nesse sentido, v.g., os seguintes precedentes:



     



    “ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO 



    - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe- se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal.



    Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. 



    A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração do processo de reclamação, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir” (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001).



    “RECLAMAÇÃO – DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO – DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DO SUPREMO - ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado”(Rcl 4.131/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.6.2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS. CONCESSÃO DE AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 55. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXENQUENDA ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 525, §§ 12 E 14, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    3. In casu, verifica-se que a decisão que reconheceu o direito de servidor inativo de receber auxílio-alimentação transitou em julgado em 06/04/2004, enquanto a edição da Súmula Vinculante 55 se deu em 17/03/2016. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (Rcl 39.074-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.4.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    II - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. 



    III - Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 39.511-AgR-ED/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.01.2021).



    21. No que diz respeito à alegada violação da Súmula Vinculante 10, observo não indicado qual dispositivo legal teria sido afastado pela Corte reclamada.



    22. A simples menção à possível ofensa ao teor de verbete vinculante, desacompanhada de qualquer fundamentação adequada nesse sentido – ou mesmo indicação de qual a norma afastada pela Corte reclamada –, é insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e pedido, sendo, no ponto, inepta a petição inicial, à luz do que preleciona o art. 330, I, § 1º, I a III do CPC/2015 (“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I for inepta; […] § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”). 



    23. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora